Tribunal: TJDFT
Processo: 0716149-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. CITAÇÃO. NULIDADE. PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA. Pelo princípio pas de nullité sans grief, somente se decreta a nulidade de atos processuais, quando demonstrado prejuízo pela parte interessada, a teor do artigo 282, § 1o, do Código de Processo Civil. Cabe à herdeira supostamente prejudicada a alegação de eventual nulidade do processo por falta de citação, sendo vedado aos demais herdeiros pleitear em nome próprio direito alheio. Ilegitimidade recursal reconhecida.